Tribunal: TJDFT
Processo: 0700521-63.2021.8.07.9000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) PROCESSO: 0700521-63.2021.8.07.9000 RECLAMANTE: MARIA AUGUSTA OLIVEIRA DE SOUZA RECLAMACAO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Reclamação Criminal interposta por MARIA AUGUSTA OLIVEIRA DE SOUZA objetivando a restituição de veículo apreendido (Processo no 0000600-85.2019.8.07.001). Sustenta a reclamante, em apertada síntese, que conforme comprovam os documentos juntados, é legítima proprietária do Veículo HYUNDAI I30 2.0, ano/modelo: 2010/2011; placa: JIR 2832/DF, cor: prata, chassi: KMHDC51EBBU319568; código RENAVAM 00319689093, categoria: particular, que se encontram apreendido desde a data de 27/01/2019, sem que haja, qualquer motivo cabível para isso. Esclarece que o supracitado veículo foi apreendido por ter sido usado por MAYKON DOUGLAS FELIZ DUARTE, sem o seu consentimento, para, supostamente transportar entorpecentes. Informa que não teve nenhum envolvimento no delito acima, como demonstrado na audiência de custódia do réu, sendo o veículo necessário para seu deslocamento ao trabalho, ainda mais considerando a pandemia que torna impossível a utilização de transporte público no atual momento. Tece considerações a respeito da ausência de interesse processual que justifique a manutenção da apreensão da motocicleta, vez que todas as informações já foram prestadas e o inquérito encerrado, podendo o bem em questão se restituído, ante a inexistência de dúvida quanto à propriedade. Requer, assim, a liberação do veículo HYUNDAI I30 2.0, ano/modelo: 2010/2011; placa: JIR 2832/DF, cor: prata, chassi: KMHDC51EBBU319568; código RENAVAM 00319689093 para a reclamante. Pugna, ainda, a isenção de eventuais custas de diárias de permanência em pátio e demais taxas inerentes à apreensão do veículo. É a síntese do que interessa. Decido. Analisando detidamente a presente reclamação, verifica-se que a reclamante não aponta um suposto ato contra o qual se insurge, limitando-se a requerer a liberação do veículo apreendido quando do flagrante. É dizer: trata-se de mero requerimento. Por sua vez, compulsando os autos na origem, tem-se que a presente reclamação foi manejada após a sentença proferida em 10/12/2019, estando o processo no 0000600-85.2019.8.07.001 aguardando o julgamento da apelação, sob minha relatoria. Ressalto que por ocasião da sentença, o d. magistrado a quo decretou o perdimento do citado veículo em favor da União, com destinação à FUNAD, determinando, contudo, a intimação da instituição financeira, em razão do veículo estar alienado fiduciariamente (ID 530375536 – 1o instância). Exposta a questão fática, dispõe o art. 232 do RITJDF, verbis: “Art. 232. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação.” Nos termos do citado dispositivo, a reclamação no processo penal somente é cabível contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento e que, à falta de recurso específico possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. Na hipótese, trata-se de decisão definitiva – sentença - existindo previsão legal expressa de cabimento de apelação, conforme artigo 593, inciso II, do Código de Processo Penal, como já dito, aguardando julgamento pelo órgão colegiado competente. Além do mais, ausente erro de procedimento, porquanto o eminente juiz de primeiro grau decretou o perdimento do veículo utilizado no delito de tráfico pelo réu, ou seja, com fundamento legal e seguindo a jurisprudência uníssona. A matéria foi submetida ao Juízo de primeiro grau, decidida expressamente nos autos originários bem como em sede de incidente de restituição de coisa apreendida 2019.01.1.003776-5, não sendo a reclamação o instituto adequado, sob pena de eternização da matéria. Desta feita, sob qualquer ângulo que se analise a questão, forçoso reconhecer a inadmissibilidade da via eleita. Destaco, por oportuno, tão somente a título de esclarecimento, que a reclamante é terceira interessada, que se apresenta como proprietária do veículo cuja perda foi decretada, frise-se, em regular sentença meritória, possuindo, portanto, legitimidade para dela recorrer. Assim, observado o comando do inciso III, do art. 89 do RITJDFT, a reclamação criminal deve ser indeferida de plano. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da reclamação ajuizada por MARIA AUGUSTA OLIVEIRA DE SOUZA, com fundamento nos artigos 89, inciso III e 232, ambos do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se, oportunamente. Brasília/DF, 8 de abril de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator